Tribunal: CARF
Processo: 10380.726897/2014-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TOM PIERRE FERNANDES DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2021-02-07

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.726897/2014-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.545 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de novembro de 2020
Recorrente
M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
COMPENSAÇÃO.
DÉBITO
CONFESSADO
EM
DCTF.
NÃO
CONFIGURAÇÃO DE DENÚNCIA ESPONTÂNEA. CABIMENTO DA
MULTA MORATÓRIA.
Em relação aos tributos sujeitos a lançamento por homologação, aplica-se a
denúncia espontânea apenas aos casos em que o pagamento do tributo,
acompanhado dos juros de mora, é efetuado antes de iniciado qualquer
procedimento fiscal visando sua exigência, e antes de sua informação em
declarações prestadas ao Fisco. Nos casos em que houve declaração dos
débitos em DCTF antes da transmissão da DCOMP, resta caracterizada a
confissão de dívida, sendo cabível a exigência da multa moratória.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3401-008.534, de 19 de novembro de 2020, prolatado no
julgamento do processo 10380.726588/2014-65, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Lazaro Antônio Souza Soares – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Carlos Henrique de Seixas
Pantarolli, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Luis Felipe de Barros Reche (suplente
convocado), Fernanda Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias, Joao Paulo Mendes Neto, Leonardo
Ogassawara de Araujo Branco e Lazaro Antônio Souza Soares (Presidente em exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.726897/2014-35
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.545 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.726897/2014-35

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Por bem sintetizar os fatos do autos, adota-se parcialmente o relatório elaborado
pela DRJ/RPO:
“Trata o presente de manifestação de inconformidade contra Despacho Decisório que
reconheceu o direito creditório apresentado, porém homologou parcialmente as
compensações declaradas, em razão dos acréscimos legais incidentes sobre os débitos
já vencidos por ocasião da transmissão da DCOMP.
A manifestante defende, citando legislação, atos administrativos e julgados, que pelo
instituto da denúncia espontânea não poderia incidir a multa de mora no caso de
DCOMP que, espontaneamente, confessou o débito.”

Da análise do caso, a DRJ/RPO decidiu pela improcedência da manifestação de
inconformidade, nos termos da ementa abaixo reproduzida:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
COMPENSAÇÃO. DÉBITOS VENCIDOS. MULTA. JUROS.
Na compensação de créditos com débitos de espécies diferentes já vencidos, cabível a
imputação de multa de mora e juros de mora sobre os débitos não recolhidos nos
prazos legalmente estabelecidos.
COMPENSAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INCIDÊNCIA DE MULTA DE MORA.
Ainda que se considere que a denúncia espontânea afasta a incidência da multa de
mora, não se caracteriza como tal a realização de compensação para extinguir o
crédito tributário, sendo necessário o seu pagamento integral, acrescido de juros de
mora. A transmissão de DCOMP em data posterior ao vencimento do débito a
compensar implica a incidência da multa moratória, o que, no caso, tornou o direito
creditório insuficiente para a homologação total da compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Irresignada, a empresa apresentou recurso voluntário repisando os argumentos da
manifestação de inconformidade, enfatizando: (i) a nulidade da decisão da DRJ/RPO por falta de
jurisdição/competência para tratar de matéria originalmente discutida no âmbito da DRF de
Fortaleza/CE, e (ii) a impossibilidade de cobrança de multa moratória em razão de ter ocorrido
denúncia espontânea nos moldes do art. 138 do CTN.
É o relatório.

Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.545 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.726897/2014-35

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e preenche todos os requisitos de admissibilidade, razão pela
qual merece ser conhecido.

Da nulidade por incompetência da DRJ/RPO
Preliminarmente, alega a recorrente que a decisão de piso seria nula, visto que proferida
pela DRJ/RPO, autoridade incompetente para julgar caso ocorrido fora de sua jurisdição
regional. Portanto, solicita a declaração da nulidade e remessa dos autos para a
DRJ/FOR, que seria a autoridade com jurisdição sobre o ocorrido para procedimento de
novo julgamento.
Ora, entendo que a alegação da recorrente não merece prosperar por diversas razões. A
primeira é que a RFB reparte a jurisdição de suas DRJs não só por território, mas
também por matéria, sendo a DRJ/RPO competente para tratar de casos envolvendo IPI
– tal qual o presente.
Além disso, cumpre observar que, nos termos do art. 5o da Portaria RFB no 2466/2010,
as Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) têm jurisdição em
todo o território nacional.
Por fim, deve-se salientar que o assunto já foi, inclusive, pacificado por meio da Súmula
CARF n. 102, o que afasta qualquer tipo de discussão sobre o tema, senão vejamos:

Súmula CARF no 102
É válida a decisão proferida por Delegacia da Receita Federal de Julgamento -
DRJ de localidade diversa do domicílio fiscal do sujeito passivo.

Assim, inexistindo nulidade a ser declarada, passo a análise do mérito.

Do mérito
Conforme se verifica dos autos, a DRJ/RPO julgou improcedente a manifestação de
inconformidade por entender que “a transmissão de DCOMP em data posterior ao
vencimento do débito a compensar implica a incidência da multa moratória, o que, no
caso, tornou o direito creditório insuficiente para a homologação total da
compensação”.
Por sua vez, a recorrente defende a impossibilidade de incidência de multa moratória em
razão de denúncia espontânea exercida nos termos do art. 138 do CTN e, em sua defesa,
cita diversos precedentes administrativos e judiciais.
Ainda que, em linhas gerais, a argumentação da recorrente seja consistente, a mesma
omite dos fatos situação importante e que possui impacto na análise jurídica que se
apresenta: a existência de declaração dos débitos em DCTF em momento anterior à
compensação, visto que esta constitui confissão de dívida, nos termos do artigo 5o,
parágrafo 1o, do Decreto-lei 2.124/84:

Art. 5o O Ministro da Fazenda poderá eliminar ou instituir obrigações acessórias
relativas a tributos federais administrados pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O documento que formalizar o cumprimento de obrigação acessória,
comunicando a existência de crédito tributário, constituirá confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência do referido crédito.
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.545 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.726897/2014-35

E da Súmula STJ n. 436:

Súmula 436
A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o
crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco.

Ora, deve-se reconhecer que, de fato, prevalece neste Conselho o entendimento de que,
caso não haja declaração dos débitos em DCTF em momento anterior, a realização de
denúncia espontânea por meio de compensação do valor principal acrescido de juros,
com posterior retificação da declaração, afasta a incidência de multa moratória.
Todavia, compulsando os autos, verifica-se que esta não é a situação ora enfrentada. Isto
porque a fiscalização e a DRJ afirmam que a contribuinte já teria confessado a dívida
por meio de declaração em DCTF antes da transmissão da DCOMP, o que não é
sequer contraditado pela recorrente em sede de manifestação de inconformidade.
A recorrente busca defender a ausência de confissão de dívida apenas no recurso
voluntário (fl. 100), afirmando que realizou retificação de DCTF após a compensação,
não caracterizando situação passível de multa. Todavia, não junta aos autos a suposta
DCTF retificadora, o que inviabiliza a análise de sua defesa por esta Turma.
Diante disso, em respeito a regra do art. 170 do CTN, que determina ser da recorrente o
ônus probatório do direito que pleiteia, entendo que a ausência de provas que
comprovem o alegado impede o afastamento da multa moratória.
Nestes termos, voto por conhecer o recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lazaro Antônio Souza Soares – Presidente Redator

Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital